Tribunal: TJDFT
Processo: 0742224-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742224-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA AGRAVADO: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE GARCIA OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada por ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 64761872). Por meio do despacho de ID 64799101, foi determinada a juntada de documentos para a comprovação da remuneração do agravante. Na oportunidade de sua manifestação, o agravante requereu a dilação do prazo de 5 dias para apresentação dos documentos necessários (ID 65329322). A dilação de prazo foi deferida (ID 65351842). Para comprovar a condição de miserabilidade alegada, o agravante juntou a cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 65470097). É o breve relatório. Decido. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, não restar demonstrado que a parte postulante se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Embora intimado a apresentar os documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante deixou de evidenciar a condição alegada para fazer jus à benesse legal, anexando aos autos apenas a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, cujo registro mais recente é de 2012. Foi concedido ao recorrente prazo e dilação de prazo para comprovar sua condição em que poderia trazer extratos bancários, declaração de imposto de renda, ou qualquer outro documento apto a demonstrar sua atual situação econômica. Desta feita, não demonstrados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024 15:34:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador